Tribunal: STF
Processo: RE 211782
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Contribuição Social.
COFINS. Incidência. Inconstitucionalidade. 2. A imunidade tributária
prevista no artigo 150, VI, alínea "d", da Constituição Federal,
refere-se exclusivamente a impostos e não a contribuição social
sobre o faturamento. 3. Espécie contributiva filiada ao art. 195, I,
da CF/88, inconfundível com o gênero dos impostos e das taxas.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário não conhecido.